Tribunal: TCU
Processo: 015.837/2009-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 685/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação aos Srs. Antônio Borba Guimarães e João Flávio Paiva, ante o recolhimento das multas que lhes foram aplicadas por meio do item 9.1 do Acórdão 4973/2017-TCU-Primeira Câmara , sessão de 27/6/2017 - Ordinária, Ata n° 22/2017 - 1a Câmara; e em reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal, em favor do Sr. João Flávio Paiva, no valor de R$ 154,93 (ref. 16/11/2020), em face do recolhimento a maior de sua multa, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.837/2009-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2008) 1.1. Apensos: Processo 000.101/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Antônio Borba Guimarães (XXX.163.354-XX); Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira (XXX.996.854-XX); Francisco Essenine e Silva (XXX.109.774-XX); Frigorifico Arabaiana Ltda (41.218.447/0001-19); José Fernandes Pimenta Junior (XXX.931.104-XX); João Flavio Paiva (XXX.846.064-XX); Marcelo de Figueiredo Lopes (XXX.515.907-XX); N Paes de Melo Junior Comercio Eireli - Epp (05.938.234/0001-06); Rita de Cassia Souza Medeiros Guedes (XXX.024.554-XX); Rômulo Soares Polari (XXX.406.424-XX); Sonia Suely Araújo Pessoa (XXX.107.294-XX). 1.3. Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Claudismar Zupiroli (12250/OAB-DF); Cynthia Rachel Martins de Souza Relvas; Nelson Paes de Melo Júnior; Fábio Vinícius Maia Trigueiro (16027/OAB-PB) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.